Tribunal: STF
Processo: RE 442351
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - VERBA HONORÁRIA - SUCUMBÊNCIA
   - CPC, ART. 20, § 3º, C/C O ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO -
   INAPLICABILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Tratando-se
   de sucumbência recíproca, dar-se-á a distribuição proporcional,
   entre os sujeitos parciais da relação processual, das despesas e
   da verba honorária (CPC, art. 21, "caput"), salvo se um dos
   litigantes houver decaído de parte mínima de seu pedido, hipótese
   em que se legitimará a aplicação do critério excepcional
   previsto no parágrafo único do art. 21 do estatuto processual.
   Precedentes.